Tribunal: TJPA
Processo: 0004431-75.2017.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-13

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°

PROCESSO N.º: 0004431-75.2017.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM:CASTENHAL/PA (2ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE:
RAUL TÁSSIO GOMES DOS REIS
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 209.215, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA DE 05/11/2019
ADVOGADO: WANDER MENEZES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. ART. 157, § 2º, I, II E V, DO CPB. ANÚNCIO DE JULGAMENTO. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PELA DEFESA DO RÉU. PLEITO NÃO JUNTADO AOS AUTOS OPORTUNAMENTE, EMBORA PROTOCOLADO EM TEMPO PELA DEFESA. SUTENTAÇÃO ORAL FRUSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS PARA DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO VERGASTADO A FIM DE QUE OUTRO JULGAMENTO SEJA REALIZADO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A não apreciação de pedido de retirada de feito de pauta de julgamento, protocolado oportunamente, e a consequente frustração da sustentação oral, por demora na juntada do referido pleito por equívoco deste Tribunal, enseja nulidade, por violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
2. Em que pese os embargos de declaração tenham, tecnicamente, efeitos restritos à integração da decisão embargada - não lhe sendo permitido inovar -, em situações excepcionais, como a dos autos, na qual se constata a hipótese de erro manifesto, deve ser admitida a anulação do
decisum
embargado.
3. A petição apresentada pela defesa não foi levada, em tempo, ao conhecimento desta Relatora, mas somente após o julgamento do apelo, por isso o não adiamento do julgamento.
4. Decerto, constitui direito do advogado fazer sustentação oral de seu recurso por ocasião do julgamento. A circunstância de não se levar a despacho o pedido de retirada de pauta, logo em seguida ao protocolo, constitui, indubitavelmente, erro manifesto e inequívoco, de modo a justificar o acolhimento dos declaratórios, conferindo-lhe efeitos modificativos, a fim de que novo julgamento se realize, desta vez com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
5. Tendo por base que o que é nulo não gera efeito (
quod nullum est, nullum effectum producit
), entendo que as demais alegativas suscitadas no presente declaratório, restam prejudicadas.
6. Embargos acolhidos para declarar nulo o julgamento da apelação em tela, apenas no tocante ao réu RAUL TÁSSIO GOMES DOS REIS, a fim de se proceder a novo julgamento. Após julgamento e formalidades de publicação de acórdão desta decisão, retornem os autos ao gabinete desta Relatora para nova inclusão em pauta. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de julho e encerrada aos três dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAUL TÁSSIO GOMES DOS REIS,
em face do v. Acórdão n.º 209.215, publicado no Diário de Justiça de 05 de novembro de 2019, que, nos autos de Apelação Penal, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
conheceu do recurso e negou-lhe provimento,
consoante a seguinte ementa:
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I, II E V, DO CPB. PENA BASE. CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. QUANTUM RELATIVO À INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES. MANUTENÇÃO EM 1⁄2 (METADE). NÚMERO DE ARMAS UTILIZADAS NO ASSALTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. As peculiaridades do caso concreto não autorizam a minoração da pena base ao mínimo legal, mesmo após redimensionada por esta instância revisora, dada as circunstâncias das condutas desempenhadas pelos recorrentes no delito de roubo, praticado com invasão à residência familiar, na presença de diversas vítimas, dentre as quais pessoa idosa e outra deficiente, com violência e agressão física desnecessária, que exigem, não de outra forma maior rigorismo na resposta penal.
2. Ostentando o réu condenação transitada em julgado, anterior ao crime em apreço, não há falar em afastamento da agravante da reincidência.
3. Incidindo a causa de aumento do concurso de agentes e emprego de arma, deve ser mantido o acréscimo de 1⁄2 (metade), não em função do número de majorantes, o que é, inclusive, vedado pela dicção da Súmula n.º 443 da Corte Superior de Justiça, mas em face da quantidade de armas de fogo empregadas no evento delitivo, no caso, duas, dado que ambos os apelantes adentraram a residência familiar fazendo uso do artefato bélico.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Alega o embargante que a decisão objurgada apresenta contradição quanto ao exame da agravante da reincidência, porquanto consta da CAC juntada aos autos, às 148, o trânsito em julgado da condenação por crime anterior em 17/01/2018, após, portanto, ao cometimento do delito sob apuração, datado de 31/01/2017, pelo que, pretende o decote da citada agravante.

Sustenta, outrossim, a tese de cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório, ao argumento de que, embora protocolado, em 25 de outubro de 2019 (Protocolo de n.º 2019.04441905-58), pelo ilustre causídico Marcelo Liendro da Silva Amaral, pedido de retirada de pauta da sessão designada para julgamento do recurso de apelação, pautado para o dia 29 de outubro daquele mesmo ano, o processo fora julgado por esta 1ª Turma de Direito Penal.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração e, ainda, a expressa manifestação desta Corte acerca de todos as teses nele ventiladas.

Em
contrarrazões
(fls. 219-220), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo parcial acolhimento dos presentes embargos, apenas no que tange ao afastamento da agravante da reincidência.

O
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
opina pelo conhecimento e rejeição dos presentes Embargos.

É o relatório.
VOTO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
RAUL TÁSSIO GOMES DOS REIS,
em face do v. Acórdão n.º 209.215, publicado no Diário de Justiça de 05 de novembro de 2019.

Sustenta a tese de cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório, ao argumento de que, embora protocolado, em 25 de outubro de 2019 (Protocolo de n.º 2019.04441905-58), pela defesa, pedido de retirada de pauta da sessão designada para julgamento do recurso de apelação, pautado para o dia 29 de outubro daquele mesmo ano, o processo fora julgado por esta 1ª Turma de Direito Penal.

No caso, a Defensoria Pública do Estado interpôs recurso de apelação em favor de
Raul Tássio Gomes dos Reis
, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

O recurso foi instruído com razões, contrarrazões e parecer do Órgão Ministerial. Após, o Advogado Marcelo Liendro da S. Amaral protocolou pedido de habilitação nos autos, apresentando procuração assinada pelo réu Raul Tássio Gomes dos Reis ao Advogado Wander Cleydson Miranda Menezes, que substabeleceu aquele com reserva de poderes (fls. 198-200).

Concluído o relatório por esta Relatora, o recurso foi encaminhado à revisão. A Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, concordando com os termos do relatório, pediu inclusão do feito em pauta de julgamento, cuja sessão fora posteriormente designada para o dia 29 de outubro de 2019, às 09h00min (anúncio, publicado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 24/10/2019 - Edição 6770/2019).

Em 25 de outubro de 2019, às 13h03min, o réu Raul Tássio Gomes dos Reis, representado por seu Advogado Marcelo Liendro da S. Amaral, protocolou pedido de retirada de pauta do processo em comento, para fins de realização de sustentação oral (Protocolo 2019.04441905-58).

Tendo por base o ponto facultativo do dia 28 de outubro de 2019 (em função do Recírio), o protocolo em referência foi recebido na Secretaria da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Penal, somente às 10h35min do dia 29 de outubro corrente, e no Gabinete desta Relatora às 10h59min do mesmo dia, quando já julgado o recurso em sessão de julgamento pelos membros da 1ª Turma de Direito Penal.

Assim, tendo esta Relatora tomado conhecimento, oficialmente, do pedido, somente após o julgamento da apelação. Considerando, ainda, que a defesa não se fez presente em sessão plenária de julgamento, em momento oportuno, para informar acerca do pedido de retirada de pauta - embora devidamente intimada; apresentando, tampouco, cópia do referido protocolo em gabinete -, esta Desembargadora, em despacho de fls. 210, entendeu pelo inacolhimento, naquela oportunidade, do pedido de retirada de pauta, porquanto esvaziado o seu objeto, diante da realização do julgamento.

Entretanto, nesta etapa processual, em sede de embargos declaratórios com efeito modificativo, entendo, que a não apreciação de pedido de retirada de feito de pauta de julgamento, protocolado oportunamente, e a consequente frustração da sustentação oral, por demora na juntada do referido pleito por equívoco deste Tribunal, enseja nulidade por violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com efeito, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, cabem embargos de declaração quando o acórdão for ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso sobre ponto sobre o qual deveria o tribunal pronunciar-se.

Em que pese os embargos de declaração tenham, tecnicamente, efeitos restritos à integração da decisão embargada, não lhe sendo permitido inovar, em situações excepcionais, como a dos autos, na qual se constata a hipótese de erro manifesto, deve ser admitida a anulação do decisum embargado.

A petição apresentada, de Protocolo n.º 2019.04441905-58, datada de 25 de outubro de 2019, não foi levada, em tempo, ao conhecimento desta Relatora, mas somente às 12h57min, do dia 29 de outubro de 2019, por isso o não adiamento do julgamento.

Por certo, a apelação criminal foi levada a julgamento enquanto pendente pedido de retirada de pauta, por motivo devidamente justificado, qual seja, o interesse em sustentar oralmente durante sessão plenária de julgamento.

Decerto, constitui direito do advogado fazer sustentação oral de seu recurso por ocasião do julgamento. A circunstância de não se levar a despacho o pedido de retirada de pauta, logo em seguida ao protocolo, constitui, indubitavelmente, erro manifesto e inequívoco, de modo a justificar o acolhimento dos declaratórios, conferindo-lhe efeitos modificativos, a fim de que novo julgamento se realize, desta vez com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Logo, tendo por base que o que é nulo não gera efeito (
quod nullum est, nullum effectum producit
), entendo que as demais alegativas suscitadas no presente declaratório, como o pretendido decote da agravante da reincidência, restam prejudicadas.

Em face do exposto, acolho os presente embargos declaratórios para declarar nulo o julgamento da apelação em tela, apenas no tocante ao réu RAUL TÁSSIO GOMES DOS REIS, a fim de se proceder a novo julgamento. Mantendo-se a decisão do recurso quanto ao corréu Edenilson Gabriel Pereira de Paula.

Após julgamento e formalidades de publicação de acórdão desta decisão, retornem os autos ao gabinete desta Relatora para nova inclusão em pauta.

É o voto.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora